Tribunal: TJES
Processo: 0000297-13.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-13.2013.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO FERREIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000297-13.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FERREIRA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000297-13.2013.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO FERREIRA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Fabrício Ferreira Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (fls. 178/181).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] na madrugada do dia 16 de janeiro de 2013, por volta das 00h05min, os ora denunciados, em comunhão de esforços e vontades, e utilizando-se de arma de fogo, roubaram do estabelecimento comercial denominado "Posto Rio Negro", a quantia de R$ 1.549,20 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o réu nas sanções do
art. 157, § 2º, incisos
I e II
, do Código Penal,
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como
87
(
oitenta e sete
) dias-multa
, em
regime inicialmente
semi
aberto
para cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 196/201 dos autos físicos, a defesa postula a absolvição do apelante, por ausência de provas da autoria delitiva.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos físicos por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 13, dos Autos de Apreensão de fls. 18/19, do Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munições de fl. 21, do Auto de Entrega de fl. 24, bem como por meio da prova testemunhal acostada também nos autos físicos.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Nesse particular, em esfera investigativa, o apelante Fabrício Ferreira Silva (fl. 10 dos autos físicos) havia confessado que participou do roubo no Posto Rio Negro, em companhia de mais dois elementos, afirmando que a arma apreendida era de sua propriedade e que foi usada no referido crime.

O corréu Messias Rodrigues dos Santos, embora não tenha comparecido em seu interrogatório judicial, sendo revel, confirmou, em esfera investigativa (fl. 12 dos autos físicos), que participou do roubo ao posto Rio Negro, estando na companhia de Fabrício Ferreira e Rodrigo Ferreira Trindade.

Corroborando, o também corréu Rodrigo Ferreira Trindade, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, à fl. 14 dos autos físicos, confirmou que participou do referido roubo ao posto e que estava na companhia de Fabrício e Messias. Destaca-se que Rodrigo Ferreira Trindade também não foi ouvido em juízo em razão da revelia.

Em juízo, os policiais militares que diligenciaram na ocorrência se manifestaram no seguinte sentido, conforme transcrito na sentença primeva:

[...
]
a testemunha
CB/PMES Paulo Gonçalves da Cruz
, ao ser ouvido em juízo (fl. 89), declarou o seguinte, verbis: “Que
confirma as declarações de fls. 08, que estava de folga no dia dos fatos no Posto Rio Negro;
que conheceu nessa audiência os dois elementos que saiu do Corsa branco, indo em direção ao caixa e voltando
;
que reconheceu tais pessoas, pela fisionomia, embora não saiba os nomes delas
; que viu os acusados indo em direção ao caixa e retornando, colocando algo na cintura; que havia um terceiro dentro do carro, o qual não pode ver quem seria; que não pode ver se eles estavam armados; que no DPJ os policiais que abordaram os acusados no bairro Mariricu, informaram ao declarante que o motorista quem seria a pessoa também aqui presente, o qual também não se recorda o nome; que essa pessoa estava no carro como motorista, o qual não viu no momento em que os dois elementos desceram para ir até o caixa no posto; que após os acusados se evadirem do local, no Corsa branco, o declarante foi em direção ao frentista de nome Valquimar, o qual lhe relatou a forma como foi rendido; que Valquimar descreveu que o caixa foi rendido por uma arma, tipo um revólver;
que soube através do dono do posto que apresentaram a filmagem do circuito interno da qual apontava que quem apontou a arma para o caixa foi o acusado aqui presente nesta audiência, identificado como sendo o acusado Messias
;
que o declarante viu as filmagens
.” (destaquei)

No mesmo sentido foram as declarações judiciais (fl. 130) da testemunha policial
CB/PMES Heilton Greyck e Silva
, verbis: “que recebi a informação do COPOM acerca do roubo; que nos deslocamos até o posto de gasolina e obtivemos informação do próprio frentista, vítima, de que três homens o haviam rendido e levado o dinheiro do posto; que o relato era de que havia sido utilizado apenas uma arma; que fizemos o cerco policial com outras viaturas e viemos apreender os acusados em Guriri; que foi neste momento que apreendemos a arma com eles; que também apreendemos dinheiro com o acusado; que os três estavam juntos por ocasião da prisão; que a arma, durante a abordagem foi jogada no fundo do carro da parte de trás, que o dinheiro estava dentro do bolso de um dos acusados; que os três confessaram a prática do roubo durante a abordagem; que o frentista foi levado a delegacia e fez o reconhecimento na Delegacia e confirmou que os três acusados eram os autores do roubo; que confirma integralmente as declarações prestadas perante autoridade policial à fl. 05[...]”.

Diante das provas testemunhais acostadas aos autos, resta indubitável a autoria delitiva quanto ao crime de roubo apurado
in casu
, tendo em vista as declarações prestadas em juízo, que confirmam os termos da exordial e as confissões extrajudiciais dos três réus.

Destaco que, em que pese o apelante Fabrício Ferreira Silva, em seu interrogatório judicial, tenha alterado sua versão e negado veementemente qualquer envolvimento nos fatos, sua tese encontra-se isolada nos presentes autos, de modo que as demais provas colacionadas demonstram cabalmente a autoria delitiva por parte do acusado quanto ao crime de roubo majorado apurado nos presentes autos.

Assim sendo, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é
inviável a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.